Tribunal: TJES
Processo: 5001674-22.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001674-22.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO VIDAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COBRANÇA DE FGTS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERVALOS SIGNIFICATIVOS ENTRE OS VÍNCULOS. SUCESSIVIDADE DESCARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por servidor público temporário (cargo de professor) em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a declaração de nulidade de contratos firmados entre 2020 e 2024 e o consequente recebimento de FGTS. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade e o direito à verba fundiária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) aplica-se a prescrição bienal à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública; e (ii) se as contratações temporárias do autor foram realizadas com sucessivas prorrogações ilegais, gerando a nulidade dos vínculos e o direito ao depósito de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição bienal deve ser afastada, mantendo-se o entendimento atual da Turma Recursal e do TJES pela aplicação da prescrição quinquenal e/ou trintenária a depender do caso concreto, enquanto não houver julgamento definitivo do Tema 1189 pelo STF.

4. A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da CF, é válida quando atende a situações de excepcional interesse público e não apresenta prorrogações sucessivas exageradas que desvirtuem seu caráter transitório.

5. No caso concreto, a análise dos períodos laborados demonstra a existência de intervalos significativos entre os contratos (especialmente entre abril/2022 e fevereiro/2023), o que descaracteriza a continuidade ininterrupta e afasta a alegação de nulidade por prorrogações sucessivas.

6. Reconhecida a legalidade e a excepcionalidade das contratações temporárias, não há direito à percepção de FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A existência de solução de continuidade, com intervalos significativos entre as contratações temporárias de servidor público, descaracteriza a nulidade por prorrogações sucessivas ininterruptas, afastando o direito ao recebimento de FGTS."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001674-22.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: LEONARDO RIBEIRO VIDAL

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. COBRANÇA DE FGTS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTERVALOS SIGNIFICATIVOS ENTRE OS VÍNCULOS. SUCESSIVIDADE DESCARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por servidor público temporário (cargo de professor) em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, objetivando a declaração de nulidade de contratos firmados entre 2020 e 2024 e o consequente recebimento de FGTS. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade e o direito à verba fundiária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) aplica-se a prescrição bienal à pretensão de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública; e (ii) se as contratações temporárias do autor foram realizadas com sucessivas prorrogações ilegais, gerando a nulidade dos vínculos e o direito ao depósito de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A prejudicial de prescrição bienal deve ser afastada, mantendo-se o entendimento atual da Turma Recursal e do TJES pela aplicação da prescrição quinquenal e/ou trintenária a depender do caso concreto, enquanto não houver julgamento definitivo do Tema 1189 pelo STF.

4. A contratação temporária fundamentada no art. 37, IX, da CF, é válida quando atende a situações de excepcional interesse público e não apresenta prorrogações sucessivas exageradas que desvirtuem seu caráter transitório.

5. No caso concreto, a análise dos períodos laborados demonstra a existência de intervalos significativos entre os contratos (especialmente entre abril/2022 e fevereiro/2023), o que descaracteriza a continuidade ininterrupta e afasta a alegação de nulidade por prorrogações sucessivas.

6. Reconhecida a legalidade e a excepcionalidade das contratações temporárias, não há direito à percepção de FGTS.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A existência de solução de continuidade, com intervalos significativos entre as contratações temporárias de servidor público, descaracteriza a nulidade por prorrogações sucessivas ininterruptas, afastando o direito ao recebimento de FGTS."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
LEONARDO RIBEIRO VIDAL
em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2020 e 2024, bem como o recebimento de FGTS correlato ao período laborado na função de professor.

Em sentença (ID 14761441), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.”.

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14761443),suscitando a ocorrência da prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. No mérito propriamente dito, sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que o servidor público não possui direito ao recebimento de FGTS, nos termos expostos na Constituição por sua contratação atender excepcional interesse público. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 14761452.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, nota-se que a parte recorrente pugna pela aplicação da prescrição bienal, em virtude do tema 1189 do STF que discute à luz do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.

Todavia, para além de se tratar de questão ainda não apreciada definitivamente pela Corte Suprema, ao compulsar o andamento daqueles autos, percebo que não houve determinação de suspensão da tramitação dos processos em trâmite que verse sobre aquela matéria, de modo que não se mostra adequada a suspensão no presente caso, pelo qual, ao menos no presente momento, segue-se a utilização do entendimento já adotado por essa Turma Recursal e pelo E. TJES pela aplicação da prescrição quinquenal e/ou trintenária a depender do caso concreto, enquanto não houver julgamento definitivo do Tema 1189 pelo STF.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de prescrição bienal.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, ser o caso de
reforma
da sentença.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o recorrido foi contratado pelo município recorrente para exercer o cargo de professor, em regime de designação temporária, nos seguintes períodos (ID 14761128):

Professor PEB B – 03/02/2020 a 06/03/2020;

Professor PEB B – 05/02/2020 a 30/12/2020;

Professor PEB C – 09/03/2020 a 30/12/2020;

Professor PEB B – 19/04/2021 a 13/04/2022;

Professor PEB B – 01/02/2023 a 07/03/2024.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária por excepcional interesse público deve atender a situações
pontuais
e
transitórias
, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. Assim, a regularidade dessa contratação exige que: a necessidade seja, de fato, temporária ou excepcional; o prazo de contratação esteja dentro de limites razoáveis; não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem o caráter transitório do vínculo.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

No caso concreto, o autor laborou para o Município no período de 03/02/2020 a 30/12/2020; 19/04/2021 a 13/04/2022 e 01/02/2023 a 07/03/2013, conforme consta da declaração anexada aos autos (ID 14761128). Observa-se, ainda, a existência de intervalo significativo entre o contrato encerrado em abril/2022 com o novo vínculo iniciado em 02/2023. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de prorrogações sucessivas ou de contratações em série.

Deste modo, não restam dúvidas da legalidade dos contratos temporários, devendo ser considerada a excepcionalidade do interesse público.

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que comprovada a legalidade e excepcionalidade da contratação temporária. Via de consequência, resta indevido o pagamento de FGTS em prol do recorrido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)